Tribunal: STF
Processo: Rcl 52285
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL A PRECATÓRIOS EMITIDOS ENTRE 2009 E 2015. USO DA TR. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. VIOLAÇÃO AO RE Nº 870.947-RG/SE, TEMA RG Nº 810: INOCORRÊNCIA.



    1. Os requisitórios expedidos entre 10/12/2009 (data da entrada em vigor da EC nº 62, de 2009) e 25/03/2015 (data fixada na modulação de efeitos), porque objeto de decisão específica deste Supremo Tribunal Federal, estão salvaguardados dos efeitos da inconstitucionalidade da Taxa Referencial (TR).



    2. No diploma impugnado, não se afigura teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, visto que está em sintonia com entendimento desta Suprema Corte, explicitado no Recurso Extraordinário nº 870.947-RG/SE (Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral) e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4.357/DF e nº 4.425/DF.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.